Tribunal: TJDFT
Processo: 0724262-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Antes de apreciar o recurso de apelação, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelados, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a petição do apelante de ID 57676246. Após, retornem os autos conclusos para julgamento da apelação. Publique-se. Intimem-se.